Tribunal: STF
Processo: RE 90686
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVENTOS DA INATIVIDADE. QUANDO SE EQUIPARAM
AOS VENCIMENTOS DOS ATIVOS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, EIS QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECONHECENDO DIREITO ADQUIRIDO
INEXISTENTE, CONTRARIOU O PAR. 1 DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO.